Tribunal: TJDFT
Processo: 0711292-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRATO INDIVIDUAL.

1. A despeito da legitimação extraordinária conferida aos sindicatos para representarem os interesses da categoria, o contrato entabulado entre o sindicato e o escritório que o representa somente vincula os filiados se houver autorização expressa destes, para retenção dos honorários contratuais prevista no artigo 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94.

2. Ausente a apresentação dos contratos de honorários advocatícios firmados com cada filiado, não é cabível a retenção dos honorários contratuais, devendo ser mantida a decisão agravada.

3. Recurso conhecido e desprovido.